Tribunal: TCU
Processo: 013.472/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7425/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o do Regimento Interno do TCU e art. 7o, § 4o da IN 78/2018, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 013.472/2020-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Adao Pedro Silva Bermeu (XXX.436.292-XX); Edineia Martins Siqueira (XXX.911.782-XX); Fernanda Sabino Mendes (XXX.310.412-XX); Jessica Muriel Silva Bermeu (XXX.641.192-XX); Maria Regiane da Conceicao Magalhaes (XXX.290.372-XX); Rafael da Silva Magalhaes (XXX.713.692-XX); Tifany Dayane da Silva Magalhaes (XXX.110.752-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Décima Segunda Região Militar. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.